Tribunal: TJSP
Processo: 1505487-36.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. Recurso defensivo contra sentença absolutória por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII). Pretendida alteração do fundamento a não constituir o fato infração penal (inciso III). Impossibilidade. Conjunto probatório fraco a lastrear uma condenação e, em contrapartida, modesto a embasar improcedência com base no art. 386, III.
DESprovimento.